Tribunal: TJES
Processo: 5002864-70.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002864-70.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GILMAR ANTONIO DE JESUS e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002864-70.2019.8.08.0030

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: GILMAR ANTONIO DE JESUS, TATIANA VIEIRA DE JESUS

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO DE VOO DO QUAL DECORREU A PERDA DE UM PASSEIO POR DOIS DIAS EM MANAUS/AM E RETORNO ANTES DO PRAZO PREVISTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em decorrência de cancelamento de voo nacional originalmente contratado entre Vitória/ES e Tabatinga/AM, em 04.05.2019, e posteriormente Tabatinga/AM a Manaus/AM, em 18.05.2019. Tendo o voo para Manaus cancelado, os recorridos retornaram para Vitória/ES, no dia seguinte, 19.05.2019. No voo de retorno, houve novo cancelamento na escala em Belo Horizonte/MG, e somente conseguiram embarcar para Vitória/ES no próximo dia.

O magistrado sentenciante julgou procedente em parte o pedido, condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, para cada autor, e R$ 296,76, a título de ressarcimento, pela hospedagem em Manaus não utilizada.

Em sede recursal, a recorrente pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos, afirmando que houve excludente de sua responsabilidade, e que foi prestada toda a assistência material necessária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que recorrente e recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade das companhias aéreas prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14), o que, de resto, deflui da natureza pública desses serviços, que são concedidos pela União, nos moldes do art. 37, §6º, c/c art. 21, inciso XII, “c”, ambos da Constituição da República.

Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto, ex vi do art. 373, II, do CPC.

No caso, a companhia aérea alegou que houve cancelamento devido a condições meteorológicas nos aeroportos de destino. No entanto, tais alegações não são inaptas a eximir a recorrente de responsabilidade, por consubstanciar fortuitos internos inerentes aos riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente.

Nesses casos, em que há cancelamento unilateral de voo e posterior atraso, que culmina na perda da conexão, o dano moral opera-se
in re ipsa
, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VÔO. PERDA DE CONEXÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do próprio fato
. 3. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. (STJ. AgRg no Ag 1306693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011) (GRIFADO)

No que concerne à reparação moral, também entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável.

Além disso, ainda que prestada a assistência material, tendo recebido vouchers para hospedagem, alimentação e reacomodações de voos, o cancelamento do voo de Tabatinga/AM a Manaus/AM, em 18.05.2019, impossibilitou a próxima viagem programada pelos recorridos, que retornaram a Vitória/ES, antes do prazo previsto. Nesse caso, houve inadimplemento contratual e expressiva indignação e angústia, do que derivou dano moral indenizável.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
quanto à restituição do gasto material e a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, para cada autor, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Isto posto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
. Condenação do recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.